Tribunal: STF
Processo: AI 807119
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. ICMS. Art. 155, § 2º, I, da CF. 3. Contribuinte distribuidor de GLP e destinatário final de serviços de comunicação, fornecimento de energia elétrica, transporte interestadual. 4. A regra da não cumulatividade, conforme o estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de industrialização da mercadoria comercializada como atividade principal. Precedentes. 5. Penalidade do artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil. Agravo regimental a que se nega provimento.